Tribunal: TJDFT
Processo: 0003955-78.2016.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003955-78.2016.8.07.0011 RECORRENTES: ENILDE MILIANNY ALVES DE ANDRADE, LILIAN SOARES ANDRADE, LILIANE FÁTIMA DE ANDRADE REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTONIO ANDRADE RECORRIDOS: BANCO DE SANGUE MODELO DE ANÁPOLIS LTDA, HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO SA, JAMIL JOSÉ JUSTINIANO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CAUSA DE PEDIR REMOTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PROFISSIONAL MÉDICO. NEGLIGÊNCIA E IMPERÍCIA. FALHA NA INVESTIGAÇÃO DIAGNÓSTICA E NO TRATAMENTO IMEDIATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AFERIÇÃO. PRISMA SUBJETIVO. IMPUTAÇÃO DECORRENTE DE FALHA DE PROFISSIONAIS MÉDICOS (CDC, ART. 14, § 4o; CC, ART. 951). OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL. UNIDADE HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE. AFERIÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO. MÉDICO QUE REALIZOU ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. PROFISSIONAL DE SAÚDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. CONDUTA MÉDICA. HIGIDEZ E CORREÇÃO. PROVA OU INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. IMPUTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. FALHA NO PROCEDIMENTO DE DIAGNÓSTICO E DE TRATAMENTO IMEDIATOS. FALHA AUSENTE. ILICITUDE DO ATO. AUSÊNCIA. DANO. NEXO CAUSAL INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS AUSENTES. RESULTADO. IMPRECAÇÃO DE CAUSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. CRITÉRIO. CAUSALIDADE ADEQUADA. NÃO DEMONSTRADA. PERDA DE UMA CHANCE. REQUISITO. CHANCE REAL, ALTA PROBABILIDADE. INOCORRÊNCIA. TEORIA. INAPLICABILIDADE. SIMPLES INFERÊNCIA OU JUÍZO DE PROBABILIDADE. UTILIZAÇÃO PARA CARACTERIZAR O DEVER DE INDENIZAR. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. PEDIDOS REJEITADOS. SENTENÇA. REFORMADA. QUESTÃO PRELIMINAR. RÉU. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA INSERVÍVEL AO FIM PRETENDIDO PELOS POSTULANTE. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO EXTRA PETITA. PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA E ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO. RECURSO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE PROVIDO. APELO DAS AUTORAS PREJUDICADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes e incontrovertidos, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo artigo 370 do estatuto processual vigente. 2. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a prova oral postulada apta a lastrear o aduzido, mormente porque destinadas à comprovação de fatos irrelevantes, ou que, por si só, seriam inaptos ao desiderato a que se propunham ou mesmo porque já incontroversos nos autos, a resolução da lide, sem incursão probatória além da prova documental e pericial já colacionadas, ou seu julgamento de plano conforma-se com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado. 3. O instrumento de instauração e formalização da demanda é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, derivando dessa equação procedimental que a sentença, guardando subserviência ao delimitado pela causa de pedir e pelo pedido, deve elucidar a lide de conformidade com esses limites, não podendo deles se desviar nem outorgar direito diverso ou além do que fora demandado, sob pena de incorrer em situação de julgamento infra, ultra ou extra petita (CPC, arts. 141 e 492). 4. Formulados a causa de pedir e o pedido, a sentença que, enquadrando juridicamente a matéria ao legalmente preconizado, conclui pela existência de lastro para subsidiar o édito condenatório, tal qual postulado, eventual irresignação contra essa conclusão, mormente quando içada em ambiente de contrarrazões ao apelo, e não na forma de recurso principal ou adesivo, não descerra situação de julgamento extra petita, à medida em que às partes compete dispor os fatos e ao juiz emoldurá-los ao tratamento normativo que lhes é dispensado, encontrando a solução da controvérsia segundo o legislado, resultando que, descerrada resolução de improcedência, o inconformismo enseja a germinação de interesse reformatório, e não desconstitutivo. 5. Enlaçando hospital e o profissional de saúde como fornecedores de serviços e a falecida genitora e progenitora dos autores como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica de direito material havida entre eles emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição das partes ao dever de indenizar, quando preenchidos os requisitos conformadores das hipóteses de responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços. 6. Conquanto o relacionamento da paciente com o estabelecimento hospitalar no qual lhe fora ministrado tratamento ambulatorial encarte relação de consumo, derivando a causa de pedir da pretensão indenizatória de imputação de falha médica, e não de falha na prestação de serviços de suporte reservados especificamente ao estabelecimento, a responsabilidade do fornecedor pelos atos de médicos integrantes do seu corpo clínico e dos próprios médicos é apreendida sob o critério subjetivo, sob pena de se responsabilizar objetivamente o nosocômio por fatos ou atos humanos e cujos protagonistas somente são passíveis de ser responsabilizados em incorrendo em culpa ou dolo (CDC, art. 14, §4o; CC, art. 951). 7. Direcionada a ação contra a entidade hospitalar e contra o profissional médico, mas fiada na imputação de falha ou erro médico, encerrando os serviços médicos, como regra, obrigação de meio, e não de resultado, a apuração da responsabilidade da pessoa jurídica também deve ser pautada pelo critério subjetivo quando não derivada a falha imprecada à deficiência do aparato fomentado, mas da imprecação de imperícia e/ou negligência em que teria incidido a profissional que atendera a paciente/consumidora, não alcançando a responsabilidade afetada à prestadora risco integral pelos serviços que fomenta através dos profissionais que integram seu quadro social (CDC, art. 14, § 4o). 8. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, conquanto ocorrida a conduta, se não derivara de negligência, imprudência ou imperícia, não subsiste ato ilícito, e, do mesmo modo, ainda que ocorrente, se não irradiara nenhum efeito lesivo, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória. 9. Atestando os elementos coligidos que a paciente, pessoa não tão jovem, acometida de patologia aguda de notória gravidade, com baixas expectativas de recuperação, obtivera o tratamento adequado à tentativa de realização de diagnóstico e intervenções médicas, ainda que o resultado danoso (falecimento) seja inconteste, não subsiste falha imputável ao profissional que a atendera, sob o prisma de que teria incorrido em negligência ou imperícia, ou nexo a enlaçar as condutas imprecadas e o nefasto dano sofrido. 10. Atestando as provas colacionadas, corroboradas em parte pelo laudo pericial produzido, que não fora evidenciada, de forma cabal, a conduta tida por desidiosa, e, ainda que pudesse ser reputada latente a negligência havida no diagnóstico, não sobejando elementos a demonstrar de forma inexorável a subsistência de nexo causal adequado entre o ato e o resultado danoso, rompendo conseguintemente o apurado o nexo causal entre o desfecho e ato imputado ao profissional da saúde, a germinação da responsabilidade civil resta obstada (Código Civil, art. 186), porquanto conclusão em sentido diverso importaria a responsabilização do profissional médico sob o prisma da teoria do risco integral ou sob a ótica de que a obrigação que lhe estava afetada é de resultado. 11. A apreensão direcionada a asseverar taxativamente que o médico deveria ter tomado decisão diversa após se conhecer o desenrolar dos fatos é medida temerária em relação ao profissional e à própria atuação pragmática na área médica, devendo ser aferido seu posicionamento com o conhecimento que deteria na ocasião em que atendera e dera alta hospitalar à paciente, ou seja, de que se tratava de paciente enferma, mas estável com melhora clínica, sem, até então, diagnóstico de doença grave, à espera do resultado do exame efetivado, e, de mais a mais, em época de festejos familiares, o que, apreendido em conjunto, permite inferir não se cuidar de elemento de desídia do profissional e, reitere-se, sem correlação causal com o dano emergido (óbito futuro). 12. Quanto à questão afeta ao nexo causal indispensável à ligação entre o resultado danoso e o fato a que lhe fora atribuído como causa, a Teoria da Causalidade Direta ou Adequada, segundo a qual a ocorrência do dano (resultado) somente será apta a atrair o dever de indenizar se decorrer diretamente (nexo causal) do ato ou da omissão imputada, não bastando que haja alguma singela relação entre tais elementos, ressoando imprescindível, ao revés, que haja a constatação de uma relação de causalidade adequada, excluindo-se as intercorrências que, conquanto previsíveis, não irradiam vinculação de causa e efeito, razão pela qual, uma vez não demonstrada cabalmente a existência de dano ou que este tenha decorrido direta e necessariamente do ato imprecado como causador, inviável a germinação de hipótese de responsabilidade civil. 13. A constatação de que a paciente viera a óbito em curto espaço de tempo após ter sido concluído o diagnóstico da gravíssima enfermidade que a acometera - leucemia mieloide aguda -, cujo prognóstico de tratamento é permeado pela incerteza, inclusive quanto à evolução e termo da doença e sobrevida do paciente, desautoriza que haja estabelecimento de nexo causal a enlaçar demora no diagnóstico e no encaminhamento do tratamento adequado ao óbito da enferma de forma a se responsabilizar, sob o prisma da imperícia e negligência, o profissional médico que a assistira, precipuamente se a demora no encaminhamento do diagnóstico e do tratamento contara com a inobservância dos comandos médicos por parte dela. 14. A prova pericial adquire especial relevo na aferição da subsistência de falha médica como pressuposto para a germinação da responsabilidade civil, não estando o juiz, contudo, vinculado ao apurado pelo experto, pois deverá formar sua convicção em compasso com todos os elementos de prova colacionados como expressão do princípio do convencimento racional, inclusive porque se está no ambiente de obrigação de meio, não de resultado, e o atestado pelo experto oficial, a par de consentir com afirmações temerárias no sentido de que, a se encaminhar o tratamento reputado adequado anos após os fatos, sem atinar o especialista que deveria focar o ocorrido com olhar sincronizado no tempo, a paciente poderia ter outro prognóstico de cura ou sobrevida, ignorando os estudos científicos sobre a evolução dos pacientes acometidos pela mesma enfermidade. 15. Cotejados os fatos e o conjunto probatório, que fora fornido, inclusive, de material advindo de órgãos de classe que, confrontados com o havido, isentaram o profissional médico de qualquer responsabilidade lastreada em imperícia ou culpa, aliada à incerteza manifestada pelo laudo pericial produzido no curso processual, resta por infirmada a subsistência de culpa imputável ao médico que assistira a paciente que viera a óbito, sobretudo porque tecnicamente inviável o estabelecimento de nexo causal a enlaçar a conduta que tivera, ou omissão em que teria incidido, ao resultado ocorrido, que, assim, pode-se afirmar, derivara da gravidade da enfermidade que afetara a paciente e de suas reações orgânicas à doença. 16. Conquanto o sistema jurídico tenha incorporado a Teoria da Perda duma Chance, sobressai inexorável a apreensão de que a chance de sucesso do resultado almejado carece de elevado juízo de probabilidade, ou seja, a chance deve ser real e certa, e, a par disso, quanto à questão afeta ao nexo causal indispensável à ligação entre o resultado danoso e o fato a que lhe fora atribuído como causa, a Teoria da Causalidade Direta ou Adequada reza que a ocorrência do dano (resultado) somente será apta a atrair o dever de indenizar se decorrer diretamente (nexo causal) do ato ou da omissão imputada, tornando inviável que seja estabelecido nexo causal a enlaçar demora no diagnóstico de paciente acometida de leucemia mieloide aguda e encaminhamento imediato ao tratamento então disponível ao resultado óbito que adviera se o próprio diagnóstico demandara exames laboratoriais específicos, cuja participação à paciente fora retardada pela sua própria inércia em retornar ao consultório do médico que a assistia no prazo assinalado. 17. O provimento dum recurso, implicando a rejeição integral do pedido e a prejudicialidade do apelo da parte autora, determina a inversão do ônus decorrente da sucumbência originalmente estabelecido e, na sequência, a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 18. Conquanto o preceptivo inserto no §11 do artigo 85 do novo estatuto processual somente se reporte à majoração dos honorários originalmente fixados na hipótese de desprovimento do recurso, a interpretação lógico-sistemática da regulação em ponderação com os princípios da igualdade e isonomia processuais que também encontra ressonância legal (CPC, art. 7o), enseja a constatação de que, provido o apelo, ainda que a parte recorrida e agora vencida não houvesse sido sujeitada a cominação sucumbencial originalmente, deve necessariamente ser sujeitada a honorários de sucumbência recursal, porquanto a gênese e destinação da cominação é a remuneração dos serviços realizados pelos patronos da parte que se sagra vencedora após a prolação da sentença. 19. Apelação do réu conhecida e provida. Apelo das autoras prejudicado. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada. Pedidos julgados improcedentes. Honorários invertidos e majorados. Maioria. Julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, com quórum qualificado. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.002, 1.010, incisos II e III, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão impugnado extrapolou a extensão do efeito devolutivo, tendo em vista que adentrou em pontos que não foram suscitados pelo médico recorrido em suas razões de apelo; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando que houve julgamento extra petita com ofensa aos princípios da congruência e do contraditório, reiterando o argumento de que a turma julgadora albergou teses recursais e requerimento que sequer fizeram parte do apelo; c) artigos 186, 927, 944 e 951, todos do Código Civil, 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como 373 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por entenderem que, embora tenha restado comprovada a responsabilidade da parte recorrida pela falha na prestação dos serviços médicos, conforme laudo pericial produzido nos autos, o acórdão foi omisso, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, ao não analisar a aplicação ao presente caso da teoria do nexo causal; d) artigo 398 do Código Civil, defendendo que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso; e) artigo 944, caput, do Código Civil, pleiteando a majoração da verba fixada a título de danos morais, a fim de que sejam observadas a capacidade econômico-financeiras das partes demandadas e a culpa grave que cometeram. Em sede de contrarrazões, o recorrido, HOSPITAL EVANGÉLICO GOIANO LTDA. - HEG pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como a condenação das recorrentes ao pagamento das custas processuais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.002, 1.010, incisos II e III, e 1.013, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou em sede de julgamento dos embargos declaratórios que “A toda evidência, sobreleva que o provimento impugnado ponderara congruentemente as matérias devolvidas a julgamento, culminando em resolução que se insere nos limites objetivos da lide e na extensão do efeito devolutivo que qualifica os recursos em geral, não havendo que se falar em qualquer nulidade ou violação principiológica aos postulados da adstrição e da dialeticidade” (ID 35389384). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA A SÚMULA VINCULANTE DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de recurso especial não é cabível com fundamento em violação de súmula vinculante do STF, porque esse ato normativo não se enquadra no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, "a", da CF. 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não existiu julgamento extra petita. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 4. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911558/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25/2/2022).(g.n.). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927, 944 e 951, todos do Código Civil, e 14, §4o, do Código de Defesa do Consumidor, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “fora destacado, de modo claro, que para a configuração do elemento a jungir em relação de causa-efeito o ilícito imprecado e o dano emergido não bastaria a mera consideração de falha diagnóstica, mas a efetiva ligação entre essa última e o resultado danoso, a partir da causalidade adequada, acrescentando, ademais, ter restado infirmada a cogitação duma possível expectativa de melhora ou, mais adequadamente, da perda duma chance de alcançar resultado médico melhor. Destarte, a par da adoção da teoria da causalidade adequada, inexiste qualquer omissão em não se aplicar, destacar ou infirmar pontualmente todas as demais teorias existentes, até porque pragmaticamente impossível. Aliás, a asserção invocada, salvo melhor juízo, corresponde a temerária tentativa de aplicar ao caso um viés argumentativo utilitarista – ou seja, adotar a melhor teoria que se adéque ao resultado almejado –, esse sim apto a conferir um alto grau de parcialidade ao Juízo, o que não se mostra cabível” (ID 35389384), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere ao aludido vilipêndio ao artigo 373 do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. "A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). Inviável, ainda, o prosseguimento do recurso quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.909.250/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe de 19/5/2022). O apelo ainda não deve lograr êxito quanto à aventada transgressão ao artigo 398 do Código Civil, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). De igual forma, também não deve ser admitido o recurso em relação à indicada afronta ao artigo 944, caput, do CC. Isso porque a Corte Superior já decidiu que para modificar as conclusões do acórdão combatido e revisar o valor fixado a título de danos morais, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “Consolidou-se no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, em âmbito de recurso especial, os valores fixados a título de indenização por danos morais, porque arbitrados com fundamento nas peculiaridades fáticas de cada caso concreto, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação inexistente no caso concreto, de modo que a sua revisão encontra óbice na Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 2.003.150/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 29/6/2022). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço do pedido. No tocante ao pedido de condenação das recorrentes ao pagamento das custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025